Tribunal: TJMT
Processo: 0003015-18.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003015-18.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ZEDEQUIAS FERREIRA - CPF: 311.350.131-87 (APELANTE), ALESSANDRA SILVA CARDOSO - CPF: 972.044.801-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES – ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – VERIFICADOS OS ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS TIPOS PENAIS – JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – EVENTUAL RECUSA DEVE SER FEITA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – DESCABIMENTO – COBRANÇA DAS DESPESAS SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, por meio de palavras, perpetrou ameaças em face de sua ex-convivente, que restou efetivamente intimada, bem como, à míngua de permissão expressa ou tácita, entrou na residência da ofendida, durante a noite.

2.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação”
(AgRg no REsp 1646690/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 17/03/2017).

3.
Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zedequias Ferreira
em face da sentença em que foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 147,
caput
, e 150, § 1o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em síntese, requer a Defesa a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de ameaça, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência probatória. Almeja, igualmente, a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo. Ademais, pretende o afastamento do
sursis
da pena, por reputar mais benéfico ao acusado o cumprimento da pena em regime aberto. Por fim, requer seja concedida a isenção das custas processuais ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, apenas para que seja determinado o cumprimento da pena em regime aberto, afastando-se a suspensão condicional da pena.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso, tão somente para acolher o pedido de afastamento do
sursi
s

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Zedequias Ferreira
foi condenado pela
prática dos delitos previstos no art. 147,
caput
, e no art. 150, § 1o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque, entre os meses de fevereiro e agosto de 2015, em Juara/MT, ameaçou causar mal injusto e grave, por diversas vezes, à sua ex-convivente Alessandra Silva Cardoso, bem como porque, no dia 13 de agosto de 2015, durante a noite, por volta de 02h, na residência localizada na Rua Coimbra, n. 23W, Bairro Jardim Santa Cruz, em Juara/MT, entrou contra a vontade expressa ou vítima na casa de sua ex-convivente.

Infere-se da denúncia que
“(...) vítima e denunciado conviveram maritalmente por 10 (dez) anos e estavam separados há aproximadamente 08 (oito) meses no momento do delito. Apurou-se que desde a separação do casal, o denunciado reiteradamente persegue e ameaça a vítima de morte. Constatou-se que no dia 13 de agosto de 2015, durante a noite, por volta de 02h00min, o agressor, sem pedir autorização, adentrou na residência da ofendida, foi até o quarto desta e a advertiu, dizendo que ela não poderia levar outro homem para dentro de casa. A vítima juntamente com seu irmão Adilson Silva Cardoso conseguiram retirar o denunciado do interior da residência, fazendo com que ele fosse embora”
(
sic
, id. 13465983).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que as pretensões absolutórias não merecem acolhida.

A materialidade

e a autoria

dos delitos encontram-se comprovadas
, sobretudo a teor do boletim de ocorrência e das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,
Alessandra Silva Cardoso
narrou que conviveu com o réu por aproximadamente 10 (dez) anos e aproximadamente há 08 (oito) meses o relacionamento havia terminado, sendo que, em fevereiro do ano de 2015, ao anunciar que desejava se separar, o acusado tentou ceifar-lhe a vida, fazendo uso de uma faca, o que não se consumou porque sua filha e um vizinho interviram. Disse que vinha sendo perseguida pelo acusado desde então e constantemente ameaçada de morte, até que, no dia 13 de agosto de 2015, durante a noite, ele foi até sua residência, adentrou em seu quarto sem sua permissão, dizendo-lhe “
aqui dentro de casa você não traz homem
”, ocasião em que algumas pessoas de sua família se faziam presentes, havendo acionado a Polícia Militar.

Assentou que, em seu sentir, caso estivesse com outro homem, o acusado a mataria por acreditar que ele trazia consigo uma arma de fogo, uma vez que notou algum objeto na cintura dele, que usava uma camisa solta sobre a calça. Realçou que não mais suportava as ameaças de morte proferidas pelo apelante e que não desejava que ele entrasse em sua residência sem sua permissão (id. 13466958).

Em juízo, a ofendida confirmou tanto a ocorrência das ameaças de morte quanto a invasão de domicílio nos mesmos moldes em que relatado na etapa inquisitorial, acrescendo que em todas as oportunidades em que o acusado a encontrava em via pública proferia palavras de baixo calão e ameaças, bem como a enviava mensagens pelo aplicativo
whatsapp
com fotografias de revólver com o intuito exclusivo de intimidá-la (id. 13467472).

Na fase inquisitorial, o irmão da ofendida,
Adilson Silva Cardoso
, narrou que se encontrava na residência da vítima quando o apelante “
sem dizer qualquer coisa ou pedir autorização
” entrou no imóvel. Disse que instantes depois ouviu as vozes alteradas da vítima e do acusado, oportunidade em que este dizia não aceitar que
Alessandra
levasse qualquer homem para casa, vindo a encaminhá-lo para fora da residência (id. 13466979).

De outro lado, na fase policial, o apelante disse que no dia 13 de agosto de 2015 passou em frente à casa em que convivia com a vítima, momento em que avistou
Adilson
e pediu-lhe água, sendo orientado a entrar na residência. Disse que ingressou na casa, tomou água e quando estava deixando o local, a vítima perguntou-lhe o que fazia ali, vindo a pedir a ela que “
não levasse nenhum homem na casa pois é de sua propriedade
”. Alegou que não portava qualquer arma e que não discutiu com a vítima na ocasião (id. 13466959). Em juízo, o réu ratificou a versão anterior, ajuntando que, ao que se recorda, haveria ameaçado a vítima em uma oportunidade apenas (id. 13467472).

Assim, à luz das declarações da vítima em ambas as etapas, em consonância com o relato do informante e, inclusive, com parcela das declarações do próprio apelante, ressai evidente tanto as ameaças de morte perpetradas pelo acusado em face de sua ex-convivente, que restou efetivamente intimidada a partir das promessas de mal injusto e grave por ele proferidas, quanto o ingresso dele na residência da vítima, contra a vontade desta, seja expressa, seja tácita, durante o período noturno, razões pelas quais a ofendida se dirigiu à Polícia Militar, registrando a ocorrência e requerendo medidas protetivas em seu favor.

Aliás, a despeito do transcurso de tempo entre as datas dos fatos e da audiência (mais de dois anos), a ofendida apresentou narrativas harmônicas acerca das promessas de mal injusto e grave e da invasão de seu domicílio durante o período noturno, não procurando se retratar em momento algum da representação dantes oferecida.

Disso resulta que o apelante, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou, por meio de palavras, sua ex-convivente, bem como ingressou, sem a devida permissão, na residência dela, atingindo-lhe a tranquilidade doméstica durante o período noturno, o que demonstra, de forma inequívoca, a caracterização das infrações insculpidas no art. 147,
caput
, e no art. 150, § 1o, do Código Penal.

Quanto ao pedido por afastamento da
suspensão condicional da pena,
registre-se que o
sursis
da
pena
é um benefício a ser concedido ao réu pelo juiz da causa se atendidos os pressupostos delineados em lei e o momento adequado à sua rejeição é a audiência admonitória a ser realizada, a tempo e modo, pelo juízo das execuções.

Este, aliás, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que disciplina que
“não é cabível, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao
sursis,
caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da
pena
privativa de liberdade”
(AgRg no REsp 1646690/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 17/03/2017).

Por fim, no que tange à pretensão por isenção de
custas e despesas processuais
, ainda que comprovado o estado de pobreza do apelante, não se revela imprópria a condenação ao seu pagamento, uma vez que, à luz do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais, “
(...) o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, ...)”
(AgRg no AREsp 1399211/PI. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 05/02/2019. DJe 15/02/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020